Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752959-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RHAISA NAIADE PAEL FARIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por RHAISA NAIADE PAEL FARIAS (Processo no 0759309-62.2025.8.07.0001), deferiu a tutela antecipada para determinar à ré que mantenha o tratamento da autora no estabelecimento CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, fornecendo a infusão do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), bem como mantenha o credenciamento do Dr. Rafael de Negreiros Botan no Instituto de Câncer de Brasília. Compulsando os autos, observa-se que a agravante interpôs agravo de instrumento no dia 28/11/2025. Todavia, comprovou o recolhimento do preparo recursal no dia 1o/12/2025 (ID no 79031465). Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, contudo, não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. Consta dos autos, porém, que o pagamento foi realizado dentro do prazo recursal legal, havendo apenas a ausência de comprovação concomitante ao protocolo do recurso. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo comprovado o preparo no ato da interposição, deve o recorrente ser intimado para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1 .007, caput e § 4o, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (grifo nosso). “(...) 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art . 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ . Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5 . Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) (grifo nosso). Diante disso, e a fim de prestigiar os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento de mérito, INTIME-SE a agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador